Tribunal: TJDFT
Processo: 0715603-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO EM ATO NORMATIVO DA ANS. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO. RECUSA. ESCOLHA DA MELHOR TERAPÊUTICA. MÉDICO RESPONSÁVEL.

1. Nos termos da Súmula 608 do STJ, aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, exceto aqueles regidos pelo sistema de autogestão.

2. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, não sendo possível negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário.

3. Segundo entendimento pacificado no colendo STJ, as operadoras de plano de saúde podem limitar as hipóteses de cobertura, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da integridade física do paciente (AgRg no AREsp 725.203/RJ).

4. O responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico.

5. Ante o quadro de saúde e da urgência na recomendação do médico assistente, verifica-se a necessidade de fornecimento dos equipamentos adequados à realização do procedimento.

6. Recurso provido.